Tribunal: TJPA
Processo: 0846460-88.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846460-88.2018.8.14.0301

APELANTE: SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - SUPERO

APELADO: ANA JULIA TOBELEM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDOS. DIVERGÊNCIA ENTRE OFERTA E CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. PERDA DE CHANCE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – SUPERO e apelação adesiva interposta por ANA JULIA TOBELEM contra sentença que, em ação obrigacional de fazer c/c indenização por danos morais, julgou procedente o pedido para condenar a instituição de ensino ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na efetivação de matrícula vinculada a bolsa de estudos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços educacionais imputável à instituição de ensino; (ii) estabelecer se tal falha configura dano moral indenizável, especialmente sob a perspectiva da perda de chance; (iii) determinar se o valor da indenização fixado deve ser reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a relação de consumo entre as partes, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4. Verifica-se falha na prestação do serviço quando há divergência entre a oferta de bolsa de estudos vinculada a determinado turno e a formalização contratual em turno diverso, sem informação clara acerca das consequências.

5. Afirma-se que a assinatura do contrato pelo consumidor não afasta a responsabilidade do fornecedor quando há violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

6. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva da instituição de ensino, pois esta integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente com a plataforma intermediadora de bolsas.

7. Conclui-se que a falha do serviço inviabilizou o ingresso da autora no ensino superior, caracterizando perda de chance real e relevante, apta a gerar dano moral.

8. Entende-se que o valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

9. Considera-se adequado o quantum fixado em R$ 5.000,00, diante das circunstâncias do caso, afastando-se tanto a redução quanto a majoração pretendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos desprovidos

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO tanto ao recurso de apelação da instituição de ensino quanto à apelação adesiva da parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - SUPERO e apelação adesiva interposta por ANA JULIA TOBELEM contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém na ação obrigacional de fazer com pedido de tutela antecipada c/c danos morais.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos exordiais com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para converter a obrigação e fazer em perdas e danos (art. 499 CPC) e CONDENAR o requerido no dever de INDENIZAR a parte autora no montante de R$-5.000,00 (cinco mil reais) a título de DANOS MORAIS, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar do arbitramento (súmula 362 STJ).

Condeno a Requerida em custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2, do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – SUPERO sustenta, em síntese, a inexistência dos pressupostos configuradores do dano moral, argumentando que o contrato de prestação de serviços educacionais assinado pela autora consignava expressamente, em letras maiúsculas, sua matrícula no Turno Noite I, de modo que a própria consumidora teria dado causa ao alegado equívoco ao subscrever o instrumento sem atentar ao turno nele descrito.

Aduz que a Instituição de Ensino Superior não recebeu qualquer pagamento de taxa de matrícula, razão pela qual o vínculo contratual sequer teria se aperfeiçoado, afastando qualquer responsabilidade da IES. Sustenta ainda a ilegitimidade passiva da instituição e a autonomia da plataforma Quero Bolsa em relação a ela, afirmando não possuir ingerência sobre as bolsas por essa disponibilizadas. Por fim, defende, em caráter subsidiário, a redução do quantum indenizatório fixado, tido por excessivo e desproporcional.

Por sua vez, a autora ANA JULIA TOBELEM interpôs apelação adesiva, pugnando pela majoração da indenização por danos morais para R$20.000,00 (vinte mil reais), ao fundamento de que a perda da oportunidade de ingressar no ensino superior, com o consequente prejuízo a sua formação profissional, evidencia danos de maior gravidade do que aqueles reconhecidos na sentença, devendo a condenação atender adequadamente às funções compensatória e pedagógica.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões. A parte autora arguiu preliminar de ausência de dialeticidade recursal da apelação da ré e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso da requerida e pela manutenção da sentença. A parte ré, nas contrarrazões ao recurso adesivo, limitou-se a requerer o desprovimento do recurso de Ana Julia Tobelem.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, analiso a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida nas contrarrazões da parte autora.

O recurso de apelação interposto pela SUPERO enfrenta com clareza os fundamentos centrais da sentença, impugnando especificamente a responsabilidade da instituição de ensino superior, a caracterização do dano moral e o valor da condenação. O inconformismo está delimitado de forma inteligível, o que é suficiente para satisfazer o princípio da dialeticidade. Eventuais semelhanças com a contestação decorrem da natureza dos argumentos, sem que isso comprometa a adequação formal do recurso.

Assim, REJEITO a preliminar.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO de ambos os recursos.

2.

Mérito.

A controvérsia dos dois recursos é complementar e pode ser apreciada conjuntamente. A apelação cível da SUPERO busca afastar integralmente a condenação, ao passo que a apelação adesiva de ANA JULIA TOBELEM persegue a elevação do
quantum
indenizatório. O ponto central, portanto, é definir se houve falha de serviço imputável à instituição de ensino, se dessa falha decorre dano moral indenizável e, em caso afirmativo, se o valor de R$5.000,00 arbitrado pelo Juízo de origem está adequado.

Antes de enfrentar essas questões, cabe situar os fatos. Ana Julia Tobelem ajuizou a presente demanda narrando que foi aprovada no vestibular da instituição de ensino ré e que, previamente à realização da prova, aderiu ao programa Quero Bolsa, obtendo bolsa de 30% para o curso de Enfermagem no turno Noite II. Pagou o boleto de adesão emitido pela plataforma no valor de R$384,30. Ao comparecer para formalizar sua matrícula, contudo, a autora foi inscrita no turno Noite I, constando esse dado expressamente no contrato de prestação de serviços educacionais. Só depois percebeu a divergência, momento em que tomou ciência de que perdera o desconto vinculado ao turno Noite II e, em consequência, não ingressou regularmente no curso superior.

A relação jurídica mantida entre as partes é tipicamente consumerista. A apelante SUPERO, na qualidade de instituição de ensino superior, é fornecedora de serviços educacionais, e ANA JULIA TOBELEM, aspirante ao curso de Enfermagem, é consumidora vulnerável. Incide, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, com a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, caput, e a possibilidade de inversão do ônus da prova conforme o art. 6º, VIII.

A própria sentença apurou, a partir dos documentos juntados pela ré, que a ficha de inscrição do aluno (ID 16137301) registrava a matrícula de Ana Julia no curso de Enfermagem no Turno Noite II com direito ao benefício parcial do Quero Bolsa. Havia, portanto, uma oferta clara vinculando a estudante a esse turno. O contrato de prestação de serviços, todavia, formalizou a matrícula no Turno Noite I. Essa discrepância entre a oferta inicial e o instrumento contratual configura, de forma objetiva, prestação defeituosa de serviço.

A SUPERO argumenta que a autora assinou o contrato sem ressalvas e que o Turno Noite I estava expresso em letras maiúsculas, atribuindo-lhe, assim, culpa exclusiva pelo alegado equívoco. O argumento não resiste à análise do dever de informação que recai sobre o fornecedor em uma relação de consumo. Como bem apontou o juízo de primeiro grau, o contrato assinado não continha cláusula clara e expressa sobre a perda da bolsa em razão da vinculação ao Turno Noite II, tampouco qualquer alerta de que a alteração do turno implicaria a perda do benefício já concedido. Diante de uma consumidora que ingressou na instituição mediante oferta formulada expressamente para o Turno Noite II, a mera indicação do turno diferente no instrumento contratual, sem explicação adequada e sem prévia comunicação da consequência, configura violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação. A assinatura, em tal contexto, não convalida o vício informacional.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva e de ausência de responsabilidade em razão da autonomia da plataforma Quero Bolsa, também não prospera a tese da apelante. O próprio contrato
[1]
de ensino juntado aos autos reconhece a parceria entre a instituição e empresas de concessão de bolsas. A SUPERO, ao mesmo tempo em que afirma não ter ingerência sobre a plataforma, admite manter relação contratual com ela. Trata-se, em suma, de integração na cadeia de fornecimento de serviços educacionais, em que ambas atuam de forma coordenada para captar estudantes. O CDC, em seus arts. 6º, VI, c/c 17 e 18, impõe a solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo, sendo irrelevante, para fins de responsabilidade perante o consumidor, a existência de eventuais acertos internos entre a IES e a plataforma. Aplica-se ainda a teoria da aparência: do ponto de vista da consumidora, era a própria SUPERO que chancelava a oferta formulada pelo Quero Bolsa, sendo legítima sua expectativa de que a instituição cumpriria os termos do benefício.

A ausência de matrícula regular não é a causa do problema, mas sua consequência. Ana Julia cumpriu sua parte: foi aprovada no vestibular, aderiu ao programa de bolsas e pagou o boleto de adesão. A incompatibilidade do turno registrado no contrato com o turno vinculado à bolsa inviabilizou a formalização regular do ingresso ao curso. Não se pode imputar à consumidora os efeitos de uma falha estrutural do fornecedor no momento da matrícula.

Estabelecida a falha na prestação de serviços, resta verificar se o dano moral está configurado. A situação vivenciada pela autora vai além do mero aborrecimento cotidiano. Ana Julia Tobelem foi aprovada em um vestibular de Enfermagem, obteve uma bolsa de estudos que tornava financeiramente viável seu ingresso no ensino superior e pagou o boleto de adesão. A frustração desse projeto, por falha exclusiva da instituição, privou-a do acesso à formação superior em um momento decisivo de sua vida. Como apurado na sentença, não fosse o ilícito perpetrado, a autora estaria na data atual em condições de concluir o curso e exercer a profissão. Trata-se de perda de chance real, atual e certa, que incide diretamente na esfera extrapatrimonial da consumidora. O dano moral, portanto, está configurado.

Definida a responsabilidade da SUPERO, passa-se ao apelo da instituição de ensino que pede a redução dos danos morais, bem como à apelação adesiva de Ana Julia, que pede a elevação da indenização para R$20.000,00.

O
quantum
deve atender simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem constituir fonte de enriquecimento sem causa. A sentença recorrida utilizou os parâmetros adequados: considerou a capacidade econômica da ré, o status social da autora, a gravidade da falha e as repercussões do evento danoso, ponderando ainda que a bolsa concedida era parcial — de apenas 30% da mensalidade — e que a própria autora poderia ter envidado esforços para quitar o restante da mensalidade e permanecer no curso. O valor de R$5.000,00, dentro do cenário fático delineado, atende a esses critérios com proporcionalidade e razoabilidade.

A majoração para R$20.000,00, pleiteada pela apelante adesiva, romperia a proporcionalidade e não encontra suporte probatório suficiente para demonstrar dano permanente, prejuízo profissional consolidado ou impedimento definitivo de acesso à educação superior. A apelação adesiva não demonstra circunstâncias excepcionais que justifiquem elevação tão expressiva do valor já fixado.

Assim, de rigor a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos.

Nos termos do §11 do art. 85, do CPC, majoro os honorários arbitrados na origem em favor do patrono da autora para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
ID 16137302

Belém, 23/04/2026